Tribunal: TJDFT
Processo: 0743112-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743112-11.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: WANDERSON PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. PRÁTICA DE CRIMES DOLOSOS NO CURSO DA EXECUÇÃO. LIMITE TEMPORAL DE DOZE MESES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Livramento Condicional, com a Reforma da Parte Geral do Código Penal, que criou os regimes progressivos de penas, não há dúvidas de que ele passou a ser somente mais uma etapa deste processo, isto é, a última fase antes de ingressar na liberdade plena. E mais uma modificação lhe acrescentou o Pacote Anticrime (Lei 13.964/19) que inseriu a alínea “b” no inciso III do art. 83, no sentido de que a prática de falta grave, há mais de doze meses, não pode obstaculizar a concessão do benefício. 2. No caso concreto, o agravante praticou crimes dolosos no curso da execução penal há mais de dois anos, razão pela qual os autos deverão retornar ao juízo de origem para que examine os demais requisitos necessários para a concessão ou não do Livramento Condicional, tomando-se como termo para a aplicação da Lei 13.964/19 a última progressão de regime do réu. 3. Dado parcial provimento ao recurso. O Ministério Público alega que o acórdão impugnado violou o artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, sustentando que o recorrido, ao praticar falta grave no curso da execução da pena, consubstanciada em fuga, bem como ter incorrido em inúmeras outras intercorrências disciplinares, não faz jus ao benefício do livramento condicional, por lhe faltar o requisito subjetivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 83 do Código Penal, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE COMETIDA HÁ MENOS DE 12 MESES. FUGA E PRÁTICA DE NOVO DELITO. FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ARTIGO 83, INCISO III, "B", DO CÓDIGO PENAL - CP, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime), o art. 83, III, "b", do Código Penal passou a exigir o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses para a concessão do livramento condicional. 2. No caso dos autos, o sentenciado cometeu duas faltas graves durante a execução da pena, sendo uma delas no dia 6/2/2019 (falta grave consistente em fuga) e a outra no dia 2/3/2019 (prática de novo delito), de modo que entre a prática da última falta grave (2/3/2019) e o momento da concessão do livramento condicional pelo Juiz da Execução (22/10/2019), havia transcorrido menos de 8 meses, restando, assim, evidenciada a ausência de preenchimento do requisito objetivamente previsto para a concessão do benefício do livramento condicional, conforme literalidade do art. 83, III, "b", do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1793971/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 23/3/2021) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009